Tribunal: STF
Processo: RE 1352332
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos por JOSEMAR DE ANDRADE FERNANDES em face de decisão monocrática que deu provimento a Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, aos fundamentos de que (a) os recorridos não preencheram o lapso temporal de 5 anos de exercício antes promulgação da Constituição da República de 1988; (b) a estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT somente se dirige a quem estava no serviço público sem concurso antes de 5/10/1983; (c) a norma inserta no artigo 19 do ADCT não autoriza interpretação extensiva, nem mesmo quando prevista em normas infraconstitucionais (d) não é cabível a aplicação da teoria do fato consumado para afastar o cumprimento de exigências constitucionais relativas ao provimento de cargos públicos . 



    Nos embargos, a parte embargante sustenta, sem síntese, que (a) a decisão embargada “diverge, em relação à mesma tese jurídica, assentada em outro acórdão proferido pela Primeira Turma do STF (RE 1.265.627-RN)” (Vol. 26, fl. 7), no sentido de que “devem ser aplicados os princípios da boa-fé e da segurança jurídica, ao caso em comento” (Vol. 26, fl. 8); (b) “o(a) servidor(a) recorrente não goza de estabilidade, porém, em razão dos princípios da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica, da moralidade e razoabilidade administrativa, da Teoria do Fato Consumado, e da boa-fé, é justo e devido o reconhecimento da validade da contratação entre este(a) servidor(a) e o Município de Alexandria” (Vol. 26, fl. 9).



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.”



    No caso dos autos, o presente recurso foi oposto contra decisão monocrática de Relator, de modo que não há previsão legal ou regimental que sustente o seu cabimento.



    Reconhecido seu manifesto descabimento, estes Embargos de Divergência não produziram o efeito de interromper o prazo para outros recursos. 



    Nesse sentido: ARE 738.488-AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014; AI 241.860-AgR-ED-ED-ED-AgR, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002). 



    No mesmo sentido, vejam-se, ainda, os recentes precedentes do Plenário:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. ANÁLISE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.182.379-EDv-ED-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/2019 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A QUESTÃO JULGADA E O ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – É necessário que haja identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações, como no caso em tela. 



    III - Nos termos do art. 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu. 



    IV - Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdão proferido por Turma. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.035.798-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 7/12/2018 – grifo nosso)



    Portanto, é de rigor a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO. 



    Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem imediatamente.



    Após, publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente